Tribunal: TJPA
Processo: 0801740-40.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801740-40.2021.8.14.0104

APELANTE: WAGNER PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM PERIGO DE VIDA. AFASTAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave com perigo de vida (art. 129, §1º, II, do Código Penal), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A agressão consistiu em múltiplos golpes com facão e pedaço de madeira contra a vítima, após desentendimento em via pública, causando-lhe diversas lesões com risco concreto de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu pode ser excluída pela legítima defesa (art. 25, CP); (ii) saber se é cabível a desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato (art. 21, DL 3.688/41); (iii) saber se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à compensação das circunstâncias legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa foi afastada diante das provas constantes nos autos, especialmente imagens e laudos que demonstram iniciativa e desproporcionalidade da conduta do réu, revelando ausência dos requisitos legais do art. 25 do CP.

4. Rejeitou-se a desclassificação para vias de fato, uma vez que as lesões constatadas em laudo pericial são incompatíveis com a natureza da contravenção penal.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma motivada, em razão da elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade), com aplicação da agravante do motivo fútil compensada pela atenuante da confissão, mantendo-se a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A legítima defesa exige agressão injusta, atual e uso moderado dos meios necessários, o que não se configura quando o agente persegue e agride a vítima indefesa com instrumentos letais. 2. Lesões corporais graves com risco de vida não permitem desclassificação para vias de fato. 3. A exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa devidamente fundamentada é legítima, ainda que única.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 59, 61, II, "a", 65, III, "d", e 129, §1º, II; DL 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 27.06.2022; Súmula nº 23/TJPA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WAGNER PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25515639) que em 12 de setembro de 2021, por volta das 12h40min, em via pública situada na Avenida Minas Gerais, bairro Centro, no Município de Breu Branco, apelante desferiu golpes de facão e de um pedaço de madeira contra a vítima
PEDRO SIRIO SANTOS
, atingindo-lhe diversas regiões do corpo e expondo-a a risco concreto de morte.

Destaca que a vítima transitava em via pública quando avistou o réu, conhecido pelo apelido de “DEDÊ”. Na ocasião, abordou-o para cobrar-lhe uma dívida no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), proferindo a expressão:
“DEDÊ, QUERO RECEBER MEU DINHEIRO”.
O apelante, por sua vez, respondeu irritado:
“TU NÃO VAI ME COBRAR NA FRENTE DA MINHA MULHER NÃO”.
Em seguida, diante da negativa do réu quanto ao pagamento, a vítima afastou-se do local conduzindo sua bicicleta. Pouco depois, ouviu alguém gritar:
“O HOMEM TE PEGA
”, sem conseguir identificar a origem da advertência. Ao olhar para trás, avistou o recorrente correndo em sua direção empunhando um facão. Apesar da tentativa de fuga, a vítima foi alcançada e derrubada de sua bicicleta, sendo então violentamente agredida com um pedaço de madeira.

Acrescenta que, durante a ação, o acusado declarou:
“EU NÃO VOU TE MATAR COM FACÃO NÃO, EU VOU TE MATAR É DE PAULADA”,
desferindo sucessivos golpes na cabeça e no corpo da vítima, enquanto bradava:
“EU VOU TE MATAR, EU VOU TE MATAR, PRA TU APRENDER A NUNCA MAIS ME COBRAR”.

Em razão da violência empregada, a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Breu Branco, onde recebeu cuidados médicos. Ato contínuo, a Polícia Militar realizou diligências e localizou o acusado ainda de posse do instrumento utilizado na agressão, conduzindo-o à Seccional de Polícia Civil.

Em
razões recursais
(ID 25515771), a defesa clama pela absolvição do réu sob a tese de legítima defesa, diante da prática de agressões mútua, envolvendo ambas as partes em confronto físico recíproco. Sustenta que a vítima encontrava-se em completo estado de embriaguez, não possuindo plena consciência dos fatos, e que o facão utilizado na ação lhe pertencia, o que indicaria possível iniciativa da agressão por parte dela. Nessa linha, argumenta que sua conduta se deu em reação imediata e proporcional à injusta agressão que sofria, amparando-se na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, motivo pelo qual postula a sua absolvição.

Subsidiariamente, não sendo acolhida a tese de legítima defesa, pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do mesmo diploma legal. Alega que a ausência de dolo específico para produzir lesão grave, aliada à reciprocidade da agressão e ao estado de embriaguez da vítima, desautoriza a manutenção da condenação tal como proferida, exigindo-se requalificação da conduta à luz da proporcionalidade e da real dinâmica dos acontecimentos.

Por fim, impugna a dosimetria da pena fixada na sentença, sustentando que a exasperação da pena-base foi desarrazoada e desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo a quo não extrapolam os elementos já próprios do tipo penal incriminador. Requer, nesse ponto, que a pena-base seja fixada com observância da fração de 1/8 ou 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 25515774), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À Douta revisão, com inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legitima defesa.
In dubio pro reo
:

Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa de Wagner Pereira da Silva contra a respeitável sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal, consistente em lesão corporal de natureza grave que resultou em perigo de vida.

A insurgência defensiva repousa, em seu mérito, na tese de legítima defesa, sustentando-se que o episódio teria decorrido de agressão mútua, sendo a vítima a detentora originária do facão utilizado, além de estar em estado de embriaguez, o que comprometeria sua capacidade de percepção.

Todavia, razão não assiste ao Apelante.

A alegação de legítima defesa encontra óbice intransponível na moldura fática dos autos, que revela, com clareza solar, a ausência dos pressupostos legais do art. 25 do Código Penal.

É cediço que a excludente de ilicitude exige a presença cumulativa de agressão atual ou iminente, injusta, bem como o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. Nenhum desses elementos se encontra caracterizado no presente caso.

As imagens das câmeras de segurança, constantes dos ID 25515506, são contundentes ao demonstrar que o réu, após eventual início de altercação, passou à condição de agente ativo e deliberado da violência. Corre em perseguição à vítima, que já se evadia do local em sua bicicleta, logra derrubá-la, toma-lhe o facão da cesta e, com a vítima ao solo e sem qualquer possibilidade de resistência, desfere-lhe sucessivos golpes com pedaço de madeira e com o próprio facão. Tal comportamento evidencia não só a ruptura da situação de agressão injusta, se é que existiu, como também a total desproporcionalidade e desnecessidade da resposta empregada.

Ademais, os relatos prestados pelos policiais militares Arthur Franco Oliveira dos Santos e Rondival Alves Prado corroboram essa dinâmica, atestando que o réu agiu com intensidade exacerbada e somente cessou a agressão diante da aproximação de transeuntes.

A vítima, Pedro Sírio dos Santos, embora afirme não se recordar dos fatos por estar embriagada, confirmou que não se sente ameaçada pelo réu, o que de forma alguma desnatura a gravidade objetiva da conduta praticada.

A narrativa defensiva, ainda que reforçada pela testemunha Meire Ferreira da Silva, não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, que aponta, de forma unívoca, para a ausência de atualidade e de injustiça da agressão, bem como para o excesso evidente no agir do réu. A legítima defesa não abriga a retaliação, o desforço pessoal, nem tampouco a punição privada. Perseguir, derrubar e golpear brutalmente um oponente indefeso transborda, com sobra, os limites legais do permissivo exculpante.

Em vista disso, inexiste margem para o reconhecimento da legítima defesa. As lesões constatadas por exame pericial (ID 25515502, pág. 13), incluindo cortes no couro cabeludo e lóbulo da orelha, escoriações e edemas, aliadas aos registros fotográficos (ID 25515505), caracterizam o perigo concreto de vida exigido pelo §1º, II, do art. 129 do CP, segundo os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais consolidados.

Mantém-se, assim, hígida a tipificação penal e a responsabilidade criminal do réu.

Por ora, rejeito a tese de legítima defesa e mantenho a condenação de WAGNER PEREIRA DA SILVA pelo crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

2. Da desclassificação para vias de fato:

Rejeita-se, igualmente, a pretensão subsidiária da Defesa, que pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

A contravenção de vias de fato pressupõe o emprego de violência física sem produção de lesões corporais. Cuida-se de infração de menor potencial ofensivo, cujo núcleo típico se exaure em atos de agressão desprovidos de consequências lesivas à integridade física ou à saúde da vítima.

Ocorre que, na hipótese dos autos, restou amplamente demonstrado, por prova técnica e documental idônea, que a vítima Pedro Sírio dos Santos sofreu efetivas lesões corporais. O exame de corpo de delito (ID 25515502, pág. 13), descreve, de forma objetiva, ferida cortante no couro cabeludo e no lóbulo da orelha direita, escoriações em braço e antebraço esquerdo, edema em cotovelo e antebraço direito, além de escoriações no supercílio direito. As fotografias das lesões (ID 25515505) e os registros de atendimento médico (ID 25515502, pág. 12) reforçam o quadro de agressão com substancial comprometimento da integridade física da vítima.

De igual modo, as imagens de monitoramento eletrônico (ID 25515506) evidenciam que a vítima encontrava-se indefesa no momento da agressão, bem como a intensidade e a repetição dos golpes desferidos pelo apelante, os quais, inclusive, foram praticados com instrumentos potencialmente letais, como um facão e um pedaço de madeira.

A tipificação penal de lesão corporal não exige intenção específica de causar ferimento grave, bastando a demonstração do resultado lesivo decorrente da conduta voluntária do agente, conforme dispõe o caput do art. 129 do Código Penal. No presente caso, além da ofensa física, ficou demonstrado que as lesões resultaram em perigo de vida, preenchendo-se, assim, os requisitos do §1º, inciso II, do referido dispositivo.

A invocada embriaguez da vítima tampouco descaracteriza o crime ou mitiga a responsabilidade do agente, pois não há nos autos prova de que o suposto estado da vítima tenha interferido substancialmente na dinâmica da agressão a ponto de justificar qualquer atenuação relevante da conduta do réu. Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que o apelante atuou com domínio da situação, escolheu perseguir a vítima e, sem provocação imediata ou risco atual, desencadeou agressão violenta e desproporcional.

Por fim, o argumento de que a reciprocidade da agressão autorizaria a requalificação da conduta encontra óbice no próprio conceito de legítima defesa, já afastado, e na análise da dinâmica concreta dos fatos, a qual revelou não apenas a iniciativa do réu na agressão, mas também a superação do necessário à mera autodefesa. Mesmo que houvesse início conflitivo bilateral, a conduta do apelante rompeu com qualquer limite de razoabilidade ou proporcionalidade, incidindo com precisão no tipo penal qualificado que lhe foi imputado.

Não há, pois, espaço para a pretendida desclassificação. A prova dos autos não permite afirmar que a conduta se limitou a simples vias de fato, mas sim que houve resultado naturalístico lesivo, cuja gravidade é incompatível com a figura contravencional.

Diante disso, indefere-se o pedido de desclassificação da infração penal para o crime de vias de fato, mantendo-se a subsunção jurídica à figura típica do art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

3. Da dosimetria da pena:

Impugna a dosimetria da pena fixada na sentença, sustentando que a exasperação da pena-base foi desarrazoada e desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo a quo não extrapolam os elementos já próprios do tipo penal incriminador. Requer, nesse ponto, que a pena-base seja fixada com observância da fração de 1/8 ou 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

Ao elaborar o cálculo penalógico, consignou o Juízo primevo:

“1ª FASE:

Na primeira etapa da dosimetria das penas, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

a) A culpabilidade. Entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado pela violência exacerbada, já que diversos golpes de facão e diversas pauladas. As testemunhas policias afirmam que, quando encontraram a vítima, ela estava com inúmeros cortes e muito ensanguentada.

O Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial. (STJ. AgRg no HC 697.993/ ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

b) Em que pese constar da certidão de antecedentes criminais (ID 43868785.), que o réu é processado por outras ações penais, nenhuma delas são tidas como suficientes para a caracterização de antecedentes criminais, já que não sofreu qualquer condenação. Então, os antecedentes criminais são favoráveis;

c) Conduta social considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo);

d) Personalidade reputada favorável, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade da agente;

e) As circunstâncias do crime superam já foram analisadas para afastar a legítima defesa e a desclassificação do crime;

f) O motivo, pelo que se apurou dos fatos é garante específica do art. 61, II, a, do CPB;

g) As consequências do crime. Não há informações suficientes para demonstrar quais consequências a vítima sofreu, além daquelas imediatas, já valoradas pela qualificadora;

h) O comportamento da vítima já foi analisado na caracterização da causa de privilégio.

Dessa forma, considerando a existência de 1 motivo negativa,
fixo a pena base acima do mínimo legal, sendo que ficará em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.

2ª FASE: Na segunda etapa da dosimetria, incide a agravante do motivo fútil, já que tanto a vítima, quanto o réu, afirmam que a briga se deu por estarem bêbados, atraindo a agravante prevista no art. 61, II, a, do CPB.

Incide, ainda a atenuante da confissão, já que durante a instrução e julgamento, o réu confessou a prática do crime atraindo a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB.

Dessa forma, em razão da compensação, mantenho a pena intermediária em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

3ª FASE:

Na terceira e derradeira etapa, não há caracterização de causa de aumento de pena, nem de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena
definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

4.1. Do regime e da detração:

As penas de reclusão deverão ser cumpridas em regime, inicialmente, FECHADO, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro.”

A que se nota, a sentença recorrida fixou a pena-base em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, acima do mínimo legal (pena abstrata de 01 a 05 anos de reclusão), com fundamento na valoração negativa da
culpabilidade
, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.

A fundamentação adotada revela-se legítima, proporcional e devidamente motivada, especialmente diante da intensidade da violência empregada, consubstanciada em múltiplos golpes com instrumentos potencialmente letais, conforme destacado pelas testemunhas policiais e corroborado por laudo pericial e material audiovisual.

O juízo de origem evidenciou que a conduta do réu extrapolou a reprovabilidade comum ao tipo penal, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base.

No tocante à fração de aumento, é oportuno registrar que o Código Penal não impõe parâmetro aritmético fixo para a valoração das circunstâncias judiciais, cabendo ao magistrado aplicar fração razoável e proporcional, dentro de sua discricionariedade técnica fundamentada. A majoração de 8 (oito) meses, partindo do mínimo legal de 1 (um) ano para o patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, diante da única circunstância judicial negativa, encontra respaldo na razoabilidade e está dentro dos limites aceitos pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive superior.

Oportuno destacar que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Não há obrigatoriedade legal de aumento fixo ou em fração preestabelecida, competindo ao magistrado valorar qualitativamente e, com base nisso, aplicar quantitativamente a reprimenda.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente se aplicou a
agravante do motivo fútil
(art. 61, II, "a", do CP), cuja presença foi reconhecida a partir da motivação desproporcional da agressão – uma cobrança de dívida ou eventual desentendimento banal. Essa circunstância foi devidamente compensada com a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), mantendo-se a pena intermediária em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, o quantum final da pena foi fixado com estrita observância dos critérios legais, em harmonia com a proporcionalidade da resposta penal diante da gravidade concreta da conduta.

Assim,
não se verifica desarrazoabilidade ou ilegalidade na dosimetria da pena imposta
, motivo pelo qual a reprimenda deve ser integralmente mantida, tal como fixada na sentença. Afasta-se, portanto, o pedido de redução da pena-base e de aplicação automática de fração aritmética abstrata, por ausência de vício ou abuso na fundamentação judicial.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025